Tribunal: TJDFT
Processo: 0752777-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. VERBA IMPENHORÁVEL. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. OFÍCIOS. EXPEDIÇÃO. MEDIDA INÓCUA.

1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos.

2. Não há que se falar em retenção de percentual de verba de natureza salarial do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.

3. A expedição de ofício a entidades de previdência privada não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, na medida em que eventuais valores encontrados são revestidos pela impenhorabilidade.

4. Agravo de instrumento desprovido.